Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. PENHORA. IMÓVEL DE TERCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre aos recorrentes trazerem as razões do inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.

1.1. Na hipótese dos autos, observa-se que as razões apresentadas guardam correlação lógica com o fundamento principal da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.

3. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.

4. In casu, o apelante já havia pactuado contrato de compra e venda com o proprietário antes da penhora, mas não transferiu o imóvel para o seu nome. Ora, caso tivesse realizado a aquisição da propriedade mediante o registro adequado, não ocorreria a penhora do bem por dívida de terceiro.

4.1. É dizer, a ausência de atualização cadastral da propriedade do imóvel, por parte do embargante, deu causa a penhora indevida.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.